Tribunal: STF
Processo: ADI 7164
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Senhor Ministro André Mendonça (Relator): Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Presidente da República, com pedido de medida cautelar, tendo originariamente por objeto as cláusulas quarta e quinta, bem como o respectivo Anexo II, do Convênio ICMS nº 16, de 24 de março de 2022, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, que “disciplina a incidência única do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre óleo diesel e define as alíquotas aplicáveis, nos termos da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, e autoriza as unidades federadas a utilizar instrumentos de equalização tributária e dá outras providências”.  



    2. Alega-se que o normativo em questão estaria “em contraposição ao artigo 155, § 4º, inciso IV, alínea ’a‘, da Carta de 1988, que determina a uniformidade das alíquotas do ICMS-Combustíveis em todo o território nacional”, tendo em vista que, em sua cláusula quarta, “ao estabelecer um ’fator de equalização de carga tributária‘, em verdade, cria a possibilidade de diferenciação das respectivas alíquotas entre Estados e o Distrito Federal”.  



    3. Argumenta-se, ainda, que “[a] Cláusula quinta do aludido Convênio, por seu turno, desconstitui a natureza monofásica da incidência tributária referida no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea ’h‘, da Constituição Federal, na medida em que inova as situações em que há recolhimento da alíquota nas operações estaduais e, portanto, estabelece nova fase de exação tributária, o que somente poderia ser feito por lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, alíneas ’a‘ e ’b‘, da Carta Republicana”. 



    4. Analisando o conjunto de dispositivos constitucionais regentes da matéria, assevera que a disciplina constitucional da questão “apresenta um desenho de cooperação federativa na normatização do ICMS-combustíveis, a ser desenvolvido e executado na prática legislativa da União e na prática convencional dos Estados e Distrito Federal. A mensagem normativa nele contida é clara: o princípio da uniformidade, veiculado pelo artigo 155, § 4º, inciso IV, alínea “a”, da Constituição, é imperativo e auto-aplicável, adquirindo importância capital no modelo de federalismo fiscal brasileiro”.  



    5. Pontua que, embora “o legislador complementar tenha tido dificuldades históricas para transpor esse princípio para o plano infraconstitucional, essa lacuna foi enfim sanada pela aprovação da Lei Complementar nº 192/2022, que definiu “os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)” e reiterou a necessidade de observância de alíquotas uniformes no seu artigo 3º, inciso V, ‘a’.” 



    6. Contudo, ao disciplinar a questão, mediante deliberação nos termos da alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, o Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ, teria contemplado “em sua Cláusula quarta e Anexo II, uma maneira inovadora de diferenciação de alíquotas de um mesmo produto entre os Estados e o Distrito Federal”.  



    7. De acordo o proponente, o normativo em questão possibilitou que “Estados e Distrito Federal estabeleçam um ‘fator de equalização’ da carga tributária máxima do Diesel quando houver a remessa para cada ente ou para as operações interestaduais subsequentes”. E, que, “[n]a prática, a regra possibilita que cada ente federativo adote sua própria alíquota de ICMS”.  



    8. Argumenta ainda que tal efeito “é admitido pelo próprio CONFAZ, como se pode depreender da Nota Informativa SEI nº 16348/2022, da lavra do Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho”.  



    9. Sob outro enfoque, pontua que, a despeito da clareza dos comandos constitucionais e legais, “o parágrafo único da Cláusula quinta do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ instituiu norma anômala com a finalidade desconstituir o regime monofásico do tributo em destaque tanto nas operações internas (inciso I), quanto nas interestaduais (inciso II)”, o que, no seu entender, ensejaria afronta a “reservas de atuação do legislador complementar” e ao princípio da legalidade tributária. 



    10. Defende que “[o] estabelecimento de uma segunda fase de exação fiscal, com o objetivo de ‘efetuar o recolhimento da diferença’ do tributo, é absolutamente incompatível com a sistemática monofásica”. 



    11. Ao final, requer:  



    “a) a concessão de medida cautelar monocrática, para suspender a eficácia das Cláusulas quarta e quinta, bem como do Anexo II, do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ, até o julgamento final do processo, tendo em vista o risco representado pelas normas em questão para a integridade das competências constitucionais do legislador complementar e para os princípios constitucionais do pacto federativo, da legalidade tributária e da uniformidade das alíquotas de tributação de combustíveis pelo ICMS;” 



    (...)



    “d) a procedência do pedido formulado, para que, confirmando-se a medida cautelar, seja declarada a inconstitucionalidade das Cláusulas quarta e quinta, bem como do Anexo II, do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ; e e) cumulativamente, a procedência do pedido formulado para que essa Suprema Corte fixe interpretação conforme a Constituição do artigo 6º, § 5º, da LC nº 192/2022, de maneira a enunciar que ‘Na implementação da alíquota única do ICMS sobre combustíveis, a deliberação de Estados e DF pode considerar a diretriz do artigo 6º, § 5º, da LC nº 192/2022 como indicativa de um peso proporcional médio do ICMS na formação do preço final’.



    12. Em 13 de maio de 2022, deferi a tutela provisória com a finalidade de suspender a eficácia das Cláusulas quarta e quinta e do Anexo II, todos do Convênio ICMS 16/2022, do CONFAZ. A esse respeito, verifiquei a plausibilidade das alegações do Autor em função de afronta ao princípio da uniformidade de alíquotas do ICMS-combustível, nos termos do art. 155, §4º, inc. IV, “a”, da Constituição da República de 1988. Nesse sentido, corroboram esse juízo preambular a Nota Informativa SEI nº 16348/2022, elaborada pelo próprio Diretor da Secretaria-Executiva do CONFAZ e Ofício nº 0751.2022- PRESID, encaminhado pelo Presidente do Senado Federal ao Presidente do CONFAZ. Por sua vez, compreendi configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da proximidade de vigência do novo modelo, da complexidade e relevância da questão e da imperatividade de construção imediata de uma solução efetiva, perene e consentânea ao texto constitucional para a controvérsia posta nos presentes autos (eDOC 8).  



    13. Em face dessa decisão, os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal interpuseram agravo interno com o fito de apresentar no feito argumentos estritamente jurídicos (eDOC 540). Nesse sentido, argumentaram inexistir plausibilidade nas alegações do Requerente, porquanto se cuida de crise de legalidade, ou seja, para assentar a inconstitucionalidade pleiteada faz-se necessário recorrer à Lei Complementar 192/2022 e o art. 155, §2º, XII, “h”, da Constituição representa norma de eficácia limitada. Ademais, afirmar a inconstitucionalidade da LC 192/2022, diante de infração ao que denominaram reserva de convênio. Aludiram que não decorre do objeto impugnado ofensa ao princípio da uniformidade, assim como aquele encontra-se em consonância ao art. 6º da LC 192/2022, tendo em vista que o fator de equalização é instrumento necessário para assegurar a monofasia e a uniformidade de alíquotas. Em relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, suscita ser o caso de periculum in mora inverso, pois desde novembro de 2021 teria havido o congelamento dos valores arrecadados, a tutela cautelar pode ensejar alterações heterônomas nos preços de combustíveis e representar risco de colapso das fazendas estaduais. Enfim, pedem “o provimento do presente Agravo para que seja reformada a r. decisão agravada e seja indeferida a medida cautelar requerida, restabelecendo-se a eficácia e higidez das Cláusulas Quarta e Quinta e do Anexo II do Convênio ICMS nº 16, de 24 de março de 2022” (eDOC 540, p. 15-16).  



    14. Na data de 20 de maio de 2022, o autor da presente ação direta de inconstitucionalidade, representado pela Advocacia-Geral da União, apresentou pedido de aditamento da petição inicial, para que a ação incorpore no seu objeto, além das impugnações originais, as seguintes pretensões:      



     



    (i) em caráter cautelar, a suspensão da eficácia da íntegra do Convênio nº 16/2022 do CONFAZ, ou, ao menos, do seu Anexo I, por arrastamento à inconstitucionalidade das cláusulas quarta, quinta e Anexo II, aplicando-se durante este período o que prevê o artigo 7º da LC 192/2022, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade; 



    (ii) cumulativamente, em caráter cautelar e também no mérito, que seja fixada interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 33/2001 e ao artigo 6º da LC nº 192/2022, para que se estabeleça que a competência normativa nele estabelecida deve ser exercida à luz dos princípios federativo, da uniformidade de alíquotas de ICMS-combustíveis (155, § 4º, inciso IV, alínea “a”, da Constituição), e de modo a efetivar as disposições dos artigos 2º e 7º da LC nº 192/2022, evitando-se, assim, que o CONFAZ perpetue no comportamento omissivo apontado desde a ADO nº 68;



    (iii) diante da declarada recalcitrância em dar cumprimento os comandos da Emenda Constitucional nº 33/2001 e aos artigos 2º e 6º da LC nº 192/2022 seja fixado prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 103, § 2º da Constituição Federal, para que os entes, por meio do CONFAZ (a) exerçam a sua competência, à plenitude, disciplinando o regime tributário uniforme e monofásico para todos os derivados de petróleo de que trata o artigo 2º da LC nº 192, de 2022, e (b) sob pena de, até que o façam, aplique-se por analogia a regra do art. 7º também aos demais produtos mencionados naquele dispositivo (gasolina, ao etanol anidro combustível, ao biodiesel e ao gás liquefeito de petróleo, inclusive ao derivado do gás natural);



    (iv) também cumulativamente, e diante da necessidade de dar transparência ao conhecimento da dinâmica do cálculo do ICMS e da formação do preço dos combustíveis indicados no artigo 2º da LC nº 192/2022, que seja convocada audiência pública sobre a controvérsia posta nesta ação, de modo a ouvir o depoimento de autoridades públicas e pessoas com experiência na matéria.  



    15. Em decisão interlocutória de 23 de maio de 2022, deferi o aditamento solicitado pelo Autor, bem como o pleito formulado pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, assim como pelo Distrito Federal, no sentido de admitir os Secretários de Estado de Fazenda de todos os entes estaduais na qualidade de autoridades interessadas. Além disso, requisitei informações adicionais, no prazo improrrogável de 48 horas, reputadas indispensáveis para a apreciação dos novos pedidos cautelares do requerente.  



    16. Em informações prestadas pelo CONPEG, os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal, além de outros entes federados que posteriormente aderiram ao documento acostado, defenderam a constitucionalidade do objeto impugnado. De início, propuseram a contextualização da Emenda Constitucional 33/2001 com a finalidade de assentar que o objetivo do Poder Constituinte Reformador era essencialmente ampliar as bases arrecadatórias dos Estados, e não permitir “intervenção econômica federal na livre formação de preços dos combustíveis pela via da manipulação de um tributo estadual que tem natureza estritamente arrecadatória” (eDOC 302, p. 6).  



    17. Como questões preliminares, afirmaram a impossibilidade de aditamento do pedido e a inépcia da exordial, pois não haveria identidade de fundamentação jurídica entre os pedidos formulados, o expediente foi requerido após a requisição de informações e não trouxe qualquer fato novo. De outro lado, argumentaram ser incabível o ajuizamento de ADI, quando o parâmetro de controle consiste em legislação infraconstitucional e a norma constitucional supostamente ofendida é de eficácia limitada: “a vertente ação direta de inconstitucionalidade é inadmissível por fundar-se na alegação de violação, pelo Convênio ICMS nº 16/2022-CONFAZ, do regramento imposto pela Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022” (Id., p. 18).  



    18. No mérito, os Estados sustentam que a LC 192/2022 é inconstitucional em face do art. 155, §4º, IV, “b”, da Constituição da República, uma vez que teria usurpado competência dos Estados e invadido reserva de convênio. Isso porque a Constituição teria imputado para aquela espécie legislativa somente a definição de quais combustíveis deveriam se submeter ao regime monofásico de tributação, ao passo que todas as demais questões, inclusive a deliberação sobre alíquotas, foram confiadas ao CONFAZ:  



    “No entanto, como se infere da leitura dos dispositivos transcritos, os contornos definidos pelo legislador na Lei Complementar n. 192/2022 ofendem a autonomia dos Estados e do Distrito Federal quanto à regulação do ICMS e desbordam da competência reservada pela Constituição ao Congresso Nacional.



    (...)



    Ao estabelecer em seu art. 3º, V, “b” que as alíquotas do regime monofásico devem ser obrigatoriamente específicas (ad rem) por unidade de medida adotada, a LC 192/2022 afrontou diretamente o conteúdo do §4º, IV, “ b”, e §5º, ambos do art. 155 da CF/88, seja por tratar de matéria que a Constituição expressamente atribuiu ao CONFAZ, competência para regulamentar, seja por impor a observância de critério para fixação de alíquota que a Constituição claramente previu como faculdade ou opção concedida aos Estados e ao Distrito Federal.



    (...)



    Embora tenha o texto Constitucional atribuído à Lei Complementar a tarefa de dispor sobre as normas gerais, observa-se que essa dicção contida nos dispositivos constitucionais mencionados não autoriza ao legislador complementar eleger o modelo de alíquotas a ser empregado ou criar outros critérios de fixação das alíquotas, mesmo em hipótese de transição, pois, repita-se, a constituição estabeleceu, para tanto, reserva de convênio, não estando contemplado no rol do art. 155, §2º, XII, como competência da lei complementar, a definição e disciplina acerca das alíquotas.”  



    19. Sendo assim, dado o caráter dúplice e aberto do controle concentrado de constitucionalidade, as autoridades interessadas requereram, ao final, a pronúncia de nulidade dos arts. 3º, V, “b”, e 6º, §§4º e 5º, da LC 192/2022, por vício de competência.  



    20. Em outro eixo, afirmaram a constitucionalidade do fator de equalização disposto no objeto ora hostilizado, porque a noção de uniformidade não implica em identidade, mas apenas a simplificação e a simetria na regulamentação do imposto. Logo, a uniformidade do tratamento tributário do ICMS não pode descurar-se das diferenças regionais:  



    “Disso segue que, no exame da constitucionalidade do Convênio ICMS n.º 16/2022 a interpretação deve ser guiada pelas seguintes balizas hermenêuticas: (i) o tributo tem natureza estritamente arrecadatória; (ii) a origem do regime monofásico do ICMS nas operações com combustíveis está conectada à ampliação da competência tributária dos Estados e do Distrito Federal (mens legis); (iii) a uniformidade deve ser lida, de maneira sistemática, como sinônimo de simplificação e simetria.



    É critério básico de isonomia e igualdade que se deve tratar de maneira desigual os desiguais, na medida estrita de sua desigualdade. Em matéria tributária, a ideia de isonomia e igualdade se conecta e materializa por meio do princípio da capacidade contributiva de observância obrigatória (art. 145, §1º, da CF/88). Nessa linha de raciocínio, e por esforço de argumentação, segue-se que somente se poderia cogitar de alíquota única em todo território nacional na modalidade ad valorem, porque nessa hipótese o critério de capacidade contributiva estaria atendido pela flutuação das bases de cálculo (preços efetivamente praticados). 



    Impor a aplicação de uma alíquota única específica, por unidade de medida, significa ignorar o preceito constitucional de igualdade e capacidade contributiva, na medida em que o valor fixo, previamente estabelecido sem consideração às diferentes realidades sócio-econômicas do país, implicaria, necessariamente, a imposição de carga tributária injusta, desconectada do preço praticado, em benefício de alguns, mas em prejuízo de muitos contribuintes e muitos Estados.



    (...)



    Há transparência, uniformidade, coerência e simplificação na sistemática estipulada nas Cláusulas Quarta, Quinta e Anexo II do Convênio n.º 16/2022 que, na verdade, materializam os princípios constitucionais ignorados pela Lei Complementar n.º 192/2022.



    (...)



    Todos os índices indicados no Anexo II do Convênio ICMS n.º 16/2022, a título de “fator de equalização”, importam em redução da alíquota uniforme geral estabelecida. Podem, portanto, ser entendidos como incentivos regionais concedidos de maneira a observar as realidades sociais, fiscais e mercadológicas dos 26 Estados da Federação e do Distrito Federal.



    (...)



    A suspensão das Cláusulas Quarta e Quinta do Convênio, de modo a vigorar o suposto parâmetro legal para a fixação de alíquota única e específica, sem um fator de equalização, data maxima venia, impossibilita a implantação do sistema monofásico, por não observar as especificidades regionais, violando o art. 3º, III, da Carta Magna, e por isso merece ser urgentemente revista.”  



    21. Argumentam, ainda, que a constitucionalidade do fator de equalização deriva da imprescindibilidade de garantir a monofasia, o rateio federativo do produto da arrecadação e a uniformidade de alíquotas:  



    “Portanto, o fator de equalização instituído, ao invés de descumprir, atende aos desígnios do art. 6º, §5º da LC nº 192/2022, sendo que da forma como a exordial da ADI entende que deva ser implementado, implicaria ou majoração de tributo em alguns entes da federação, a malferir o princípio da anterioridade tributária insculpido no art. 150, III, ‘b’, da CF/88) ou indevida desoneração em outros, a configurar isenção heterônoma (inobservância do art. 151, III da CF/88), além de contrariar o pacto federativo, a LRF e a legislação eleitoral. 



    Atender à pretensão veiculada na presente ADI implicaria, aí sim, em inviabilizar como um todo a implantação do sistema monofásico, por não observar as especificidades regionais, em violação do art. 3º, III, da Carta Magna.”  



    22. Igualmente, aludem que referido expediente fazendário serve para que a refinaria funcione como uma espécie de câmara de compensação dos débitos e créditos federados em cada uma das operações do ciclo de comercialização do combustível, nos seguintes termos:  



    “Em função da necessária observância de tais regras constitucional e legal de repartição de produto da arrecadação do ICMS, e, ainda, levando em consideração que a extração e o refino do petróleo estão predominantemente nas mãos de apenas um contribuinte – a Petróleo Brasileiro S.A. – o sistema de recolhimento e repasse do ICMS devido em toda a cadeia de comercialização dos combustíveis derivados de petróleo, mesmo já no sistema anterior plurifásico (de substituição tributária progressiva), e agora com mais razão, é concentrado na figura da refinaria, que já funcionava e continuará funcionando como uma espécie de ‘câmara de compensação’ dos débitos e créditos gerados em cada uma das operações do ciclo de comercialização do combustível.  



    Para tanto, a refinaria recebe informações das distribuidoras, referentes à origem e destino das mercadorias e pode, então, proceder à repartição do ICMS relativo a tais operações entre os Estados envolvidos, de acordo com as normas constitucionais e legais de destinação do produto da arrecadação do imposto, observando as regras próprias dos combustíveis derivados ou não de petróleo, como posto acima. 



    Observe-se que, nesta sistemática, toda dedução e repasse do ICMS acaba centralizado na figura da refinaria, a qual, com base nas informações enviadas pelos atacadistas desses produtos (distribuidores de combustíveis), determina os valores creditados (repassados) ou debitados (deduzidos) a cada unidade federada, para fins de determinar o quanto de ICMS é devido à unidade federada de origem e à de destino dos produtos.



    Assim, a refinaria, p.ex., ao vender gasolina “a” a uma distribuidora situada em outro Estado, num primeiro momento, “credita” em favor do Estado onde se situa esta distribuidora. Entretanto, se esta mesma distribuidora vende a gasolina “c” (formada pela mistura de gasolina “a” e álcool anidro) a um varejista localizado em outra unidade federada, informando tal fato à refinaria, esta, em seguida, deduz (debita) da unidade federada onde se localiza esta distribuidora o imposto a ela inicialmente “creditado”, repassando (creditando) a totalidade desse imposto à unidade federada de localização do varejista (em consonância com o princípio da tributação integral no destino, aplicável aos combustíveis derivados de petróleo). 



    E toda essa sistemática complexa de compensação efetivada pela refinaria se processa obrigatoriamente por intermédio do sistema nacional denominado SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, que exigirá, inclusive, extensa adaptação à sistemática de cobrança monofásica instituída”  



    23. Ademais, suscitam que o fator de equalização seria a única forma de evitar situação de renúncia de receita ou incremento da carga tributária, a depender do Estado, à luz do princípio da anterioridade tributária, da Lei de Responsabilidade fiscal e da lei eleitoral. Logo, em suas perspectivas, a única forma de evitar a queda na arrecadação seria o fator de equalização.  



    24. Ao assentar que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pressupõe relação de dependência entre os dispositivos, afirmam que o reconhecimento da inconstitucionalidade das Cláusulas Quarta e Quinta e do Anexo II em nada impede a aplicação das demais disposições do Convênio CONFAZ 16. Sustentam também que o precedente fixado pelo STF no tema 745 da repercussão geral não guarda pertinência com o presente caso, pois nele não se indicou quais outros produtos seriam essenciais, estipulou-se alíquotas e respectivo patamar máximo. Portanto, intendem as autoridades informantes que não é cabível interpretação conforme à Constituição na presente hipótese:  



    “A única interpretação conforme possível dos dispositivos constitucionais introduzidos pela Emenda Constitucional n. 33/2001 resultaria em compreender que a observância de uniformidade somente se aplica às alíquotas ad valorem. A fixação de uma única alíquota específica (ad rem) válida para todo o território nacional é que gera as dificuldades de implementação do regime monofásico porque se desconecta das flutuações naturais de preço praticadas nas distintas realidades sócio-econômicas de um país diverso e continental. 



    Nessa linha de raciocínio, considerando que a Constituição não estabelece qualquer limite máximo para a fixação das alíquotas no regime monofásico, não há como se enxergar inconstitucionalidade no Anexo I e demais Cláusulas do Convênio ICMS n.° 16/2022, ainda que aplicadas isoladamente, ou seja, mesmo que reconhecida a inconstitucionalidade das Cláusulas Quarta, Quinta e Anexo II.



    (...)



    Nesse ponto convém, ainda, reiterar que a regra de transição prevista no art. 7° da Lei Complementar n.° 192/2022 é, ela também, inconstitucional. A forma de cálculo nela estabelecida, em total descompasso com os preços atualmente praticados, sem qualquer ajuste dos valores antes praticados para o momento presente (correção do valor monetário) implica relevante redução das receitas estaduais. Equivale, portanto, à instituição de isenção heterônoma (art. 151, III, CF/88), sem nenhuma estimativa de impacto financeiro ou contrapartida compensatória, à revelia das leis orçamentárias e em clara e inadmissível violação do pacto federativo e das competências tributárias dos Estados e do Distrito Federal, em franca violação ao art. 113 do ADCT.”  



    25. Alegam também que inexiste ato inconstitucional omissivo na espécie, sendo impossível a aplicação por analogia da regra de transição do art. 7º da LC 192/2022, seja porque até o advento da LC 192/2022 seria impossível aos Estados adotarem o regime monofásico, seja pela índole facultativa do exercício da competência tributária. Por conseguinte, uma vez que o Congresso Nacional dispôs unicamente sobre o diesel, bem como não fixou qualquer prazo ou consequência para o não estabelecimento de alíquotas uniformes em relação aos combustíveis indicados no art. 2º da LC 192/2022, não seria dado ao Poder Judiciário fazê-lo.  



    26. Em função de suas consequências, defendem que a aplicação do art. 7º da LC 192/2022 imporia aos Estados e ao Distrito Federal relevante perda arrecadatória, em violação direta aos arts. 151, III, 155, §2º, XII, “g, da parte dogmática da Constituição, e 113 do ADCT. Suscitam que em termos práticos a tutela jurisdicional prestada pelo STF representaria uma isenção heterônoma.  



    27. Subsidiariamente, pleiteiam modulação de efeitos na presente hipótese, em moldes parelhos ao que foi decidido no RE 714.139, isto é, que passe a valer a partir de 2024, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário das contas públicas e o vigente plano plurianual.  



    28. Por fim, sumariam seus requerimentos da seguinte forma:  



    “Ante todas as informações prestadas, os Estados subscritores e o Distro (sic) Federal REQUEREM: 



    (1) o reconhecimento da preclusão para o aditamento apresentado após terem sido requisitadas informações, e a impossibilidade de cumulação de pedidos que não guardam identidade de fundamentação; 



    (2) que seja inadmitida a presente ADI por se tratar de alegação de violação reflexa à Constituição; 



    (3) que seja reformada a decisão que concedeu a medida cautelar e indeferido o novo pedido de liminar formulado no aditamento; 



    (4) sejam julgados improcedentes todos os pedidos da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo-se a constitucionalidade da íntegra do Convênio ICMS n.° 16/2022 CONFAZ, especialmente, mas não só, porque a Lei Complementar n.° 192/2022 invadiu a competência tributária dos Estados (arts. 18 e 155 da CF/88) e violou a Reserva de Convênio expressamente prevista no art. 155, 4°, IV e 5° da CF/88, haja vista a flagrante inconstitucionalidade dos §4° e §5°, do art. 6°, do art. 7°, da alínea “a”, inciso V, do art. 3°, todos da Lei Complementar n.° 192/2022 ; 



    (5) subsidiariamente, na hipótese de virem a ser acolhidas as pretensões do autor, que seja conferida interpretação conforme aos dispositivos impugnados, preservando-se a 73 constitucionalidade do fator de equalização estabelecido no dispositivo, em atendimento ao art. 3º, III e art. 18 da Carta Magna; 



    (6) na hipótese de virem a ser acatados os pedidos formulados, requer, desde já, a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.869/99.”  



    29. Do mesmo modo, o Estado de Goiás aportou informações, assim sumariadas:  



    “ENCADEAMENTO LÓGICO-ARGUMENTATIVO DOS FUNDAMENTOS QUE SUBSIDIAM A PRESENTE MANIFESTAÇÃO: 1. Inviabilidade de aditamento da inicial: necessidade de nova requisição de informações e prejuízo ao cerne da ação. 2. Limitação dos paradigmas de controle: Lei Complementar nº 192/2022 não integra o bloco de constitucionalidade. 3. Prejudicial de mérito. Inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 192/2022: violação à reserva de convênio. 4. O fato de equalização não retira a existência da alíquota uniforme; ao revés: apenas viabiliza (i.e., possibilita/faculta) que as unidades federadas interessadas desonerem o preço do óleo diesel mediante a concessão de benefício fiscal. 5. Não há o que se falar em afronta ao modelo de tributação monofásica, porquanto o regime de compensação estabelecido pela cláusula quinta não encerra uma nova operação tributária, mas tão somente um recolhimento – ou ressarcimento – a posteriori em caso de divergência entre os fatos de equalização das unidades federadas que integram a operação tributada. 6. A manutenção do convênio impugnado milita em benefício da autonomia e da saúde fiscal dos entes federados. Impossibilidade de se sacrificar a arrecadação tributária dos Estados como instrumento de contenção da pressão inflacionária: situação equiparada à concessão de isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, III, da Constituição Federação (sic). 7. Ausência dos requisitos necessários à concessão da cautelar.” (eDOC 333, p. 1)  



    30. O Estado do Rio Grande do Sul também apresentou informações individualizadas. Em preliminar, argumentou pelo descabimento da presente ação direta, em função do parâmetro de controle eleito, e pela impossibilidade de aditamento da inicial após a intimação do órgão emissor da norma atacada para prestar informaçõe